Tribunal: TJMT
Processo: 1022591-95.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022591-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 209.631.739-87 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO SEMA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisão de processo administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível com reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Elio Carlos de Oliveira
, contra ato praticado pelo
Coordenador da Superintendência de Gestão de Processo Administrativo e Auto de Infração da SEMA/MT
, concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade apontada como coatora promova a análise conclusiva do processo administrativo nº 164682/2020, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder no presente caso, visto que não é razoável atribuir a mora pela análise à autoridade tida como coatora, uma vez que o procedimento passa por trâmite regular no órgão ambiental.

Argumenta que, embora exista a previsão de prazo de trinta dias para julgamento dos autos de infração, trata-se de prazo claramente impróprio, eis que a própria lei dispõe que sua inobservância não acarreta nulidade do procedimento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença combatida, denegando a segurança vindicada.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 114772508).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do recurso (id. 116331998).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ELIO CARLOS DE OLIVEIRA, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do processo administrativo nº 164682/2020, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade apontada como coatora em razão da demora injustificada para a análise do processo de defesa administrativo protocolado sob o nº 164682/2020, o qual visa o reconhecimento da i) sua

ilegitimidade passiva; ii) a atipicidade de sua conduta e; iii) a falta de delimitação do perímetro da área supostamente degradada.

Contra esse ato, o autor impetrou o presente
mandamus
, visando a imediata análise do mérito do processo de sua defesa administrativa acima mencionado pela autoridade coatora, ultimando os trâmites necessários para o encerramento do respectivo processo.

Na sentença, o Juízo
a quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que a autoridade coatora procedesse com a análise conclusiva do processo administrativo autuado sob o nº 164682/2020, formulado pelo impetrante, observando o prazo estabelecido no Decreto Estadual n. 1986/2013, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo de cinco dias.

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo do impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a ratificação integral da sentença ora prolatada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, o direito líquido e certo de ter o seu processo de defesa administrativa apreciado pela autoridade coatora em prazo razoável.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 20 (vinte) dias para decisão final da análise de procedimentos administrativos. Confira-se:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias
;”

Na mesma lógica, o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, estabelece o prazo máximo
para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. Verifica-se:

“Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante o protocolo da defesa administrativa formulada pelo impetrante tenha se dado em 22/07/2020, até a data da impetração da ação mandamental em 20/06/2021, a Administração Pública Estadual, por intermédio da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, não havia analisado e decidido o mérito do processo.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade citada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Embora o apelante tenha argumentado que o prazo estipulado de trinta dias é claramente impróprio, fato é que o lapso temporal perdura por mais de 12 meses, causando prejuízos ao apelado.

A propósito, bem registrou o magistrado de primeiro grau, à ocasião do ato sentencial:

“(...) Conforme já exposto na decisão que concedeu em parte a medida liminar pleiteada nos autos, infere-se dos autos que a parte impetrante protocolizou – protocolo n. 262.396/2020 – no órgão ambiental em 22.07.2020, defesa administrativa nos autos do Processo Administrativo n. 164.682/2020. Após a produção da documentação necessária, os autos retornaram à Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração para análise e julgamento em 04.05.2021.

Extrai-se, ainda, que não houve análise e julgamento pelo órgão ambiental, mesmo tendo transcorrido aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias quando da impetração do presente mandamus.

Desta forma, resta demonstrado na hipótese que o órgão ambiental não está cumprindo os prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que o processo administrativo se encontra paralisado indevidamente.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial, limitando-se a argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo. (...)

A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos por ela preestabelecidos para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de procedimento administrativo –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

DIANTE DO EXPOSTO, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para, ratificando a medida liminar concedida nos autos, determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quando o Processo Administrativo n. 164.682/2020 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 30 (trinta) dias (art. 29), devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.
” (id. 114773146).

Assim, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo especificado na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado pelo impetrante, prevê a Lei Estadual nº 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2º, que “
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior
”, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Sobre o tema em voga, assim já se manifestou, por reiteradas vezes, esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.” (TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
2. A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
” (TJMT, N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (TJMT, N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.
” (TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) [Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

A propósito, convém asseverar que a Administração Pública não comprovou o cumprimento da liminar deferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, ratifico integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022